Tribunal: TJDFT
Processo: 0705784-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
1. A prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato, que somente não ocasionou a morte da vítima, pois ela foi prontamente atendida.
2. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.
3. Ordem denegada.